Tribunal: STF
Processo: HC 53593
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-30
Data de publicação: 1975-09-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTE QUANDO, EM OFENSA IRROGADA PELA IMPRENSA, O RESPONSÁVEL NÃO SE RETRATA NEM RETIFICA A PUBLICAÇÃO, MAS SE LIMITA A DIVULGAR A RESPOSTA DO OFENDIDO, AINDA QUE A APRESENTANDO COMO VERSÃO DE TERCEIRO ANÔNIMO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.